Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Vício no produto. Extrapolado o prazo para correção do vício. Ressarcimento. escolha do consumidor. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou extinto o processo sob fundamento em alta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
2. O fato relevante. A recorrente alega que a questão posta à apreciação judicial é apenas quanto ao direito de o consumidor optar pela restituição da quantia ou abatimento ou substituição do produto, após passado o prazo de trinta dias sem que o vício tenha sido sanado. Argumenta que o produto foi entregue para análise da empresa dia 18/12/23 e não houve retorno até 18/1/24. Sustenta a desnecessidade de prova pericial para aferir a ocorrência do vício, pois não é o mérito da questão. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgamento da causa. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a causa demanda realização de perícia e, caso negativo, se cabe a restituição do valor pago ante o descumprimento do prazo para sanar o vício.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Preliminar. Da preliminar de competência do Juizado Especial decorrente de não existir complexidade da causa. Compulsando os autos não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de relação de consumo de comprovação documental. Assim, acolho a preliminar.
6. Afastada a incompetência dos Juizados, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem quando a questão de fato e de direito já se encontrar suficientemente esclarecida e não houver necessidade de produção de novas provas. No caso, verifica-se que todos os elementos necessários para a resolução do mérito encontram-se nos autos, permitindo uma análise completa e adequada da matéria discutida. Assim, com base na referida teoria, passa-se ao julgamento do mérito, visando a resolução definitiva do conflito e a promoção da celeridade processual, princípio basilar dos Juizados Especiais.
7. No caso, o recorrente adquiriu em 14/12/23 bomba dir. hidr. S10/Troller MWM 4.07.2.8 10/01 da requerida, no valor de R$1.170,00, todavia, no dia 18/12/23 retornou a empresa recorrida, pois o produto apresentou defeito quando de sua instalação. A empresa recebeu o motor para verificação do vício, ID 63596067, no dia 18/12/23. A avaliação técnica datada de 15/1/24 não constou vício do produto, mas problemas inerentes à instalação, todavia, apenas em 6/2/24 a recorrida informa ao consumidor a negativa do defeito e informa que o produto está apto para uso (ID 63596099).
8. Sobre vício em produtos, o artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;III - o abatimento proporcional do preço”.
9. Verifica-se no caso que da data de entrega do motor (18/12/23) e da resposta da empresa, ciência do consumidor sobre a solução dada, (6/2/24), transcorreu prazo superior aos 30 (trinta) dias previstos em lei. Assim, ainda que a conclusão tenha sido pela ausência de vício e, sim, de possível erro de instalação do produto, esta se deu fora do prazo legal. Portanto, é direito do adquirente livremente optar pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, caso comprovada a existência. O reembolso deverá ocorrer na forma simples, pois a cobrança não foi indevida e o ressarcimento se deu por vício não sanado dentro do prazo legal, portanto, não é o caso de dobra.
10. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade do autor. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico ao autor.
IV. dispositivo.
11. Recurso provido para, reformando a sentença, firmar a competência do Juizado para causa e, julgar procedente em parte o pedido autoral para condenar a empresa recorrida a ressarcir ao recorrente o valor de R$ 1.170,00 (mil e cento e setenta reais), referente ao valor pago na aquisição do motor, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Ausente condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901499, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 02.08.2024.